Tribunal: TJSP
Processo: 1038815-37.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1038815-37.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038815-37.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 15767
2
Embargos de Declaração no 1038815-37.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Embargante: Companhia Paulista de Força e Luz
Embargado: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
VOTO no 15767

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Companhia Paulista de Força e Luz contra o V. Acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais, para
condenar a embargante “ao ressarcimento do valor de R$ 2.650,00, com
correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação”.
Aduz a ocorrência de omissão, quanto ao pagamento das
custas processuais.
É o relatório.
Inexistente qualquer omissão.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado, mesmo
com única finalidade de prequestionamento, pois, pressuposto lógico, seria que
o V. Aresto estivesse contaminado com quaisquer dos vícios referidos, o que
aqui não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Sobre a questão, lecionam NERY, Rosa Maria de
Andrade e NERY JÚNIOR, Nelson in “Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038815-37.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 15767
3
Comentado”, 3a?ed. em e-book, baseada na 17a ed. Impressa, 2018, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, página 2.224: “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção
de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”
Assim, impossível alterar o que está decidido, até porque,
no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem violação à Lei
ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios, lembrando-se, ainda,
que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas
as questões trazidas, uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
O decisum, em razão do provimento ao recurso,
determinou expressamente a inversão do ônus sucumbencial (fls. 258), de forma
que cabe à embargante arcar com as custas processuais.
Destarte, em caso de desfecho diametralmente oposto às
teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas. Justamente por isso, tal
circunstância não deve ser confundida com omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. 1. A embargante alega estar configurada omissão sob o
argumento de que a decisão embargada deixou de analisar a divergência
jurisprudencial suscitada. 2. Na decisão embargada ficou consignado (fl. 572, e-
STJ): 'Portanto, a reforma do acórdão recorrido quanto à conclusão de que
'resta evidenciada a razoabilidade das sanções aplicadas em desfavor da
recorrente, revelando-se como medidas legítimas a fim de coibir a prática da
infração ambiental posta em análise', demanda revolvimento de matéria fática,
incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Assim, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial pois a tese defendida pela recorrente esbarrou no
óbice da Súmula 7/STJ quando do exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do
permissivo constitucional'. 3. A embargante objetiva apenas o reexame da
causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038815-37.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 15767
4
Embargos de Declaração. Registre-se que os Aclaratórios não se prestam a
reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão
julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1792109
/ RN, 2a Turma, Rel. Min, HERMAN BENJAMIN, j. 20/2/20).
“É de se destacar que os órgãos julgadores não estão
obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um
processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc.
IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 01/3/11).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou
alusão à argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3
- Câmara Especial - Des. Decano - j. em 29/11/2010)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR